Tribunal: TJSP
Processo: 2258512-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio de ativos financeiros dos executados – Executada pessoa jurídica – Alegação de bloqueio de capital de giro - A destinação dos ativos ao pagamento de fornecedores e ao capital de giro da executada não configura causa de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio de ativos financeiros dos executados – Executada pessoa jurídica – Alegação de bloqueio de capital de giro - A destinação dos ativos ao pagamento de fornecedores e ao capital de giro da executada não configura causa de impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido – Executados pessoas físicas – Penhora de R$640,66 e de R$8.666,84 em suas contas bancárias – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Penhoras das pessoas físicas que devem ser desconstituídas – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258512-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BEM
BARATO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA, ROBSON DA SILVA SACRAMENTO
e MARCIA SILVA ROCHA SACRAMENTO, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido, declara voto o 2o
julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2258512-60.2020.8.26.0000
Agravantes: BEM BARATO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA E OUTROS
Agravado: BANCO SAFRA S/A
Magistrada de 1a Inst.: Tamara Hochgreb Matos
Comarca: São Paulo 24a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.943
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”
Irresignação contra a decisão que
manteve o bloqueio de ativos financeiros dos executados –
Executada pessoa jurídica Alegação de bloqueio de capital de
giro - A destinação dos ativos ao pagamento de fornecedores e
ao capital de giro da executada não configura causa de
impenhorabilidade, por ausência de previsão legal neste sentido
Executados pessoas físicas
Penhora de R$640,66 e de
R$8.666,84 em suas contas bancárias Quantia inferior a 40
salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) Penhoras
das pessoas físicas que devem ser desconstituídas Decisão
parcialmente reformada RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por BEM BARATO COMÉRCIO DE ESTIVAS LTDA E OUTROS, contra a r.
decisão1 que, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”
que lhe move BANCO SAFRA S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de
valores constritos, nos seguintes termos:
“(...)Fls.175/185,265/270e304/306:Indefiro
o
pedido de desbloqueio dos valores penhorados da co-executada Bem
Barato Comércio de Estivas Ltda., pois o capital de giro não está incluído
1 Fls. 308 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no rol taxativo do art. 833 do Código de Processo Civil.
Indefiro o pedido de desbloqueio dos valores
penhorados do co-executado Robson da Silva Sacramento, pois o valor
de R$ 640,66 não é irrisório, sendo irrelevante, para tal aferição, o valor
da execução.
Quanto aos valores penhorados da co-executada
Marcia Silva Rocha Sacramento, a impenhorabilidade dos proventos
limita-se ao mês de referência do crédito em conta. Passado esse período,
os valores que remanescerem como saldo da conta incorporam-se ao
patrimônio do devedor, sujeitando-se à penhora.
Já os valores supostamente bloqueados de conta
poupança, não foram juntados extratos bancários que demonstrem que
de fato há o intuito de poupar, ou seja, que a conta-poupança não é
utilizada como conta-corrente. Assim, apenas R$ 1.708,80 do Banco do
Brasil S/A (fl.295) é impenhorável. Proceda-se ao desbloqueio via
Sisbajud (fls. 162).”
Insurgência dos executados. A agravante
pessoa jurídica afirma que a verba bloqueada, no montante de
R$7.883,91, é essencial ao exercício de sua atividade empresária, pois
constitui capital de giro. O agravante Robson pugna pelo desbloqueio
do numerário penhorado em suas contas bancárias (R$640,66),
aduzindo tratar-se de quantia irrisória. A agravante Márcia postula o
mesmo, com fundamento na impenhorabilidade total dos valores, pois
correspondem a proventos recebidos, de caráter alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão de fls. 20/21 negou a tutela recursal.
Contraminuta às fls. 25/34.

Os autos vieram conclusos. Não há oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
No tocante ao bloqueio de valores das contas
da agravante pessoa jurídica, a decisão não comporta reforma.
Isto porque, as objeções apresentadas pela
agravante/executada não configuram, do ponto de vista legal, causas
de impenhorabilidade do numerário bloqueado.
Em outras palavras, o fato de os recursos
penhorados serem, em tese, destinados ao pagamento de fornecedores
e ao impulso da atividade empresária não implica imunidade à
pretensão executória da credora.
Sob este prisma, não se vislumbra, de imediato,
impedimento à constrição em análise, mormente porque não se tem
notícias acerca da existência (ou oferta) de outros bens que satisfaçam
a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, sequer há que se falar em inobservância
do princípio da menor onerosidade da devedora, na medida em que a
executada não ofereceu nenhuma solução à crise que deu causa ao
processo, porquanto não indicou bens em substituição aos valores
penhorados, tampouco demonstrou interesse em saldar o débito em
aberto, mesmo que não tenha negado sua existência.
Não obstante, deve-se reconhecer que houve
plena observância da ordem prevista no artigo 835, do CPC, eis que o
objeto da análise é o próprio dinheiro depositado nas contas bancárias
da executada (pessoa jurídica), na data da efetivação da ordem judicial.
Em relação aos agravantes pessoas físicas, a
decisão comporta reforma.
Com efeito, independentemente da origem e
natureza jurídica do montante financeiro depositado nas contas
bancárias dos executados Robson da Silva Sacramento e Márcia Silva
Rocha Sacramento, as constrições efetivadas não poderiam mesmo ser
mantidas.
Consoante a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, em casos como o presente, no qual não se veicula
cobrança de verba de natureza alimentar, estabeleceu-se, para fins de
constrição, o parâmetro de 40 salários mínimos. Limite aquém do qual,
entende-se, não se deve proceder à penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre a questão, assim se pronunciou o
referido Sodalício: “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.”
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (g.n.)
Nesta mesma esteira, pode-se mencionar os
seguintes arestos, oriundos do Tribunal da Cidadania:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA
OU
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior
pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários
mínimos,
não
apenas
aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR
DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE.
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA
DE
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundo de investimentos, desde que a única
reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a
ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do
art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser
preservada a subsistência digna do devedor e de
sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser
resguardado
já
foi
adotada
em
critério
fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).
3.
No
caso,
o
montante
dos
valores
excepcionados da penhora pela Justiça de
origem não ultrapassa esses parâmetros, o que
inviabiliza
a
constrição
pretendida
pela
agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do STJ, incide
a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos
interpostos com base tanto na alínea "a" quanto
na alínea "c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do
CPC/2015 que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Destarte, muito embora os ativos financeiros
encontrados representem ao exequente imediata liquidez do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, deve-se levar em consideração que, conforme jurisprudência
assentada, o montante bloqueado (muito inferior a 40 salários
mínimos) seria mesmo imune à pretensão executória.
Portanto, entendo que a r. decisão agravada
merece reforma, neste ponto, a fim de que sejam desconstituídas as
penhoras incidentes sobre os numerários financeiros dos agravantes
Robson da Silva Sacramento e Márcia Silva Rocha Sacramento, e os
valores reivindicados lhes sejam imediatamente disponibilizados.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO, nos termos do quanto ora
disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258512-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Bem Barato Comércio de Estivas Ltda, Robson da Silva Sacramento
e Marcia Silva Rocha Sacramento
Agravado: Banco Safra S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15459
Respeitado o entendimento da e. des. Relatora, divirjo
parcialmente, apenas em relação às pessoas físicas.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS
3a Turma
Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
Nessa quadra, segue mantida a decisão, inclusive por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
137D3459
10
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13845C89
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2258512-60.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.